Tribunal: TJPA
Processo: 0803121-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803121-41.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOÃO PAULO BORGES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803121-41.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

PACIENTE: JOÃO PAULO BORGES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0024309-21.2019.8.14.0401

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. SUPRESSAO DE INSTANCIA E AUSENCIA DE ALEGAÇOES CONCRETAS. ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto e, in casu, o processo encontrava-se com andamento regular, tendo sofrido razoável dilação em decorrência da pandemia que obrigou a suspensão dos prazos e audiências, havendo, porem, audiência de instrução designada para o, já próximo, dia 10/06/2020.

2. Havendo relato nos autos de que o paciente já possui condenação transitada em julgado por delito de trafico de drogas e encontrava-se em prisão domiciliar quando foi flagrado, supostamente, traficando novamente, resta evidenciada a necessidade da clausura, bem como a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.

3. A alegação genérica acerca da pandemia, além de evidente supressão de instância, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança publica em amplo aspectro
.

4.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 19 a 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de JOÃO PAULO BORGES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, onde é processado pela prática do delito de tráfico de drogas.

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 17/10/2019, tendo sido ofertada e recebida a denúncia em seu desfavor e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2020.

Aduz que a audiência não se realizou porque a SUSIPE não apresentou o réu, embora tenha havido sua regular requisição.

Assim, o ato foi redesignado para o dia 31/03/2020.

Porém, em razão da suspensão do expediente forense, das audiências e sessões de julgamento, em razão da pandemia, a audiência foi novamente redesignada para o dia 10/06/2020.

Nessa esteira, alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo a que não deu causa, salientando que não estão provados nos autos os requisitos da custódia cautelar.

Ressalta também, em reforço ao seu pleito, a recomendação n.º 62/2020 do CNJ, para que sejam reavaliadas as custódias cautelares, dada a situação dos presídios, com o fim de redução de riscos epidemiológicos.

Pediu a concessão liminar da ordem, com a imediata soltura do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 07/04/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- Segundo o que se extrai do LIBRA, o réu foi preso em flagrante delito, na data de 17/10/2019, acusado da prática do crime de tráfico de drogas. O paciente foi conduzido à audiência de custódia, com a consequente conversão em flagrante em prisão preventiva, tendo como fundamento a reiteração delitiva por fato de mesma natureza;

- A denúncia foi oferecida em 25/11/2019, sendo determinada a notificação do paciente;

- Após notificação, foi oferecida defesa preliminar em 11/12/2019, com recebimento da denúncia em 18/12/2019. Na mesma data foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva;

- Designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2020, porém, na oportunidade, o réu não foi apresentado pela SEAP, motivo pelo qual foi designada a data de 31/03/2020 para realização da audiência. No entanto, face a disposto no Art. 1º, §2º da Portaria Conjunta nº 04/2020 - GP, de 19/03/2020, que determinou a suspensão das audiências em todo o Judiciário Paraense em razão da Pandemia de Covid-19, a audiência não foi realizada.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o paciente sustenta que sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução, da ausência dos pressupostos da prisão cautelar, bem como afirma a necessidade da revogação da medida extrema diante da pandemia da COVID-19.

No que se refere ao excesso de prazo na instrução, anoto não lhe assistir razão.

Ocorre que, como bem informou o próprio impetrante, o paciente foi preso em 17/10/2019 e o processo seguiu seu tramite regular, sendo que, por causa da pandemia, houve necessária suspensão do expediente presencial e, consequentemente, das audiências designadas para o período, sendo que a audiência de instrução e julgamento do processo em tela já foi redesignada para o dia 10/06/2020.

Dessa forma, entendo que a dilação dos prazos instrutórios, ate então, encontra-se dentro do limite da razoabilidade e não decorre de inercia ou desídia do judiciário, não havendo que se reconhecer o constrangimento ilegal apontado.

No que se refere a justa causa para a clausura, conforme citei ao apreciar o pleito liminar, ao decretar a prisão preventiva do coacto o magistrado
a quo
assim afirmou:

“(...) Narram os autos que policiais militares estariam em ronda ostensiva quando teriam avistado o autuado juntamente com outras pessoas em atitude suspeita e quando teria percebido a presença dos policiais, teria corrido. Durante a abordagem e, após revista pessoal, os policiais teriam encontrado um estojo plástico no bolso do autuado contendo o material entorpecente apreendido, além da quantia de R$27,55. Em que pese a pouca quantidade de drogas apreendidas,
o autuado apresenta reiteração específica por tráfico de entorpecentes, inclusive com condenação, e estava sob prisão domiciliar, o que indica prática habitual da traficância
, o que evidencia perigo real a justificar a medida constritiva, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, que levam à conclusão de que o mencionado custodiado
seria contumaz na prática de delitos
, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.
Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas
, em virtude do exposto. (...)” (destaquei)

Como se vê, a decisão do juízo encontra-se bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos.

Ora, o réu tem condenação transitada em julgado, por delito de trafico de drogas, estava em prisão domiciliar quando foi flagrado, supostamente, traficando novamente.

Resta evidente a necessidade da clausura para resguardar a ordem publica, revelando-se ineficientes as medidas cautelares diversas da medida extrema.

Nesse sentido:

(...) Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

Assim, mostra-se escorreita a decisão impugnada.

Por fim, quanto à alegação genérica acerca da pandemia, além de evidente supressão de instância, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança publica.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 21/05/2020